Tribunal: TJBA
Processo: 8016593-16.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8016593-16.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGADO: JOSE LUIS SOUSA SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, VICTOR COSTA CAMPELO, EDMILSON MOREIRA DE FREITAS JUNIOR

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
KARINE DUARTE E SILVA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.022 DO NCPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - REJEIÇÃO.

1. Não cuidou o embargante de apontar no acórdão vergastado qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justificasse a oposição dos presentes aclaratórios.

2. A via eleita não tem o condão de reformar o
decisum
, tendo em vista que o sistema processual oferece os recursos aptos a viabilizar a possível modificação do conteúdo do mesmo.

3. Acórdão mantido em todos os seus termos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração de n.
8016593-16.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante JOSE LUIS SOUSA SANTOS e como embargada ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 29 de Abril de 2025.